Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711196-93.2024.8.07.0007 RECORRENTE: A. M. A. T. REPRESENTANTE LEGAL: H. E. T. RECORRIDO: M. P. D.F. T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. HERDEIRO MENOR DE IDADE. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal assegura que é “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 2. Com vistas à segurança patrimonial dos menores, dispõe o art. 1.754, do Código Civil: "Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente: I - para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens; II - para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras, nas condições previstas no § 1 o do artigo antecedente; III - para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado, ou deixado; IV - para se entregarem aos órfãos, quando emancipados, ou maiores, ou, mortos eles, aos seus herdeiros.” 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que “os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos” (REsp. 1.828.125/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) 4. Na hipótese, o levantamento dos valores depositados em conta não é medida favorável ao menor, sobretudo porque a utilização do dinheiro para quitação de imóvel em nome de terceiro não lhe garante, por si só, direito aquisitivo sobre o bem. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 725, inciso VII, do Código de Processo Civil, defendendo a liberação dos valores necessários para a quitação do imóvel, de modo a preservar os direitos do menor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 725, inciso VII, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese, o levantamento dos valores depositados em conta não é medida favorável ao menor. Não há provas acerca do suposto negócio jurídico celebrado entre a mãe do apelante e a proprietária do apartamento. A procuração outorgada à falecida não demonstra, de plano, a existência de direitos aquisitivos sobre o imóvel, como afirma o apelante. Ademais, como pontuou a Procuradora de Justiça Márcia Pereira da Rocha, no caso, há 'fundada razão para duvidar da possível reversão do bem imóvel quitado ao patrimônio e titularidade do menor, uma vez que a cadeia dominial, em nenhum momento, a ele beneficia" (ID 67375199). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021